Tribunal: STF
Processo: HC 237444
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(doc. 4)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.(doc. 2)



    O TJSP deu parcial provimento à apelação da defesa, diminuindo a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime fechado.(doc. 3)



    Na sequência, o Ministro Relator no STJ concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto em favor do paciente.



    Alega a defesa, nesta impetração, a necessidade de aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) 



    Requer, liminarmente:



    “CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus, para a reforma do acórdão para readequar a primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, aplicando se sua fração máxima, consequentemente a readequação do regime imposto, tendo em vista o quantum de pena fixado, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ; ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Todavia, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar o afastamento do óbice. Isso porque o Juízo sentenciante afastou o tráfico privilegiado sob os seguintes fundamentos:



    “A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, para que se possa aplicá-la, exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, no presente caso dos autos, a parte ré, apesar da primariedade e dos bons antecedentes, dedica-se às atividades criminosas, não se tratando, portanto, de traficante de primeira viagem, a considerar as passagens pela Fundação Casa pela prática de ato infracional correspondente ao crime de tráfico ilícito de drogas.” (doc. 2)



    Essa compreensão destoa do entendimento emanado da Segunda Turma, segundo a qual a prática de atos infracionais não é por si só suficiente para justificar o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4º da lei de drogas, tampouco a quantidade de drogas considerada isoladamente, no caso, 268 gramas de cocaína. 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS: NÃO RELEVÂNCIA. 1. A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes. 2. Necessidade de realização de nova dosimetria da pena imposta ao agravante, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus.(HC 228203 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)



    Diante desse quadro, concedo a ordem para que seja refeita a dosimetria da pena, observando-se a incidência da causa de diminuição versada no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente